Tribunal: TJMT
Processo: 0003693-50.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003693-50.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZAC TIAGO DE SOUZA - CPF: 036.521.791-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOICY RAMOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), LUANA BORGES DOS SANTOS - CPF: 005.276.622-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PLEITO DEFENSIVO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 0003693-50.2019.8.11.0064, que tramitou pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente, para declarar condenar
Isac Tiago de Souza
por infringência ao disposto no artigo 129, §9o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, fixando o valor de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) a título de reparação pelos danos causados pela infração (sentença - Id. 16528900).

Não se conformando com o desfecho condenatório, a defesa de Isac Tiago de Souza interpôs recurso de apelação. Em suas razões, o apelante requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, ou para a reforma da sentença para minorar a pena-base (Id. 165628913).

Em resposta, a Promotoria de Justiça requer o provimento do recurso de apelação para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (Id. 165628917).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, sintetizando com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
: APELANTE CONDENADO À PENA DE 4 MESES - REPRIMENDA A PRESCREVER EM 03 ANOS – CRIME PRESCRITO.
PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO
.
(Id. 166591698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Izac Tiago de Souza requer o provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou para a reforma da sentença para a minoração das penas.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta as penas privativas de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
fixadas na sentença (Id. 165628900) que, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

O apelante nasceu em 04/06/1991 (Id. 165628856, p. 69) e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 13/03/2019, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
13/09/2019
(Id. 165628856, pp. 76 e 77), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 165628856, pp. 103 a 105), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
28/03/2023
(Id. 165628900).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (13/09/2019) e a publicação da sentença condenatória (28/03/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Reconhecida a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicado o exame do mérito recursal.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI; e 110, §1o, todos do Código Penal, provejo o recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante Isac Tiago de Souza em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0003693-50.2019.8.11.0064 que tramitou pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023